Tribunal: TJPA
Processo: 0801253-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801253-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMERICO TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: MILENA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS: VERBA ALIMENTAR EM FAVOR DE MENOR – NECESSIDADE PRESUMIDA – ANÁLISE DA POSSIBILIDADE – MINORAÇÃO – POSSIBILIADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR NA HIPÓTESE DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Alimentos
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à minoração dos alimentos fixados pelo MM. Juízo ad quo em 1,5 (um e meio) salário mínimo.

3.

Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, face a prova suficiente (capaz de parecer verdadeira, vale dizer, razoável), plausível a demonstrar que a capacidade financeira do alimentante suporta o pagamento de alimentos provisórios, ainda que inferior ao pretendido pela agravada e pela demonstração do perigo da demora que decorrer do indeferimento da tutela de urgência.

4.

Análise do binômio possibilidade-necessidade, conforme o §1° do art.1694 do Código Civil.

5.

Quanto às necessidades do alimentando, nascido em 14/03/2007(ID 20045532 – autos originários), são presumidas em razão da menoridade, nada vindo aos autos relativamente à existência de despesas extraordinárias ou especiais, demonstrando, outrossim, despesas como escola (R$ 780,00 – ID 5898478) e curso de inglês (R$ 309,21 – ID 5073331), às quais, por certo, se somam gastos com alimentação, moradia, vestuário, lazer, entre outros, os quais foram listados na Petição ID 5898386.

6.

Não se encontram nos autos ad quo ou ad quem comprovantes de pagamento de Plano de Saúde, os quais devem ser subtraídos, por hora, dos gastos alegados.

7.

A genitora do menor alega estar desempregada, auferindo renda como faxineira e manicure nos finais de semana.

8.

No tocante às possibilidades do alimentante, este alega ser marítimo aposentado pelo INSS, afirmando receber venda variável decorrente de aluguéis, tendo a agravada refutado a alegação, indicando o valor médio de R$ 5.836,77 (cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos) (ID 5898386).

9.

A Petição Inicial recursal está instruída com comprovante dos vencimentos do agravante no valor líquido de R$ 802,77 (oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos), descontados empréstimos consignados (ID 4536865) e de dois contratos de aluguel de quitinetes de propriedade do agravante no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada (ID 4536867), perfazendo o total de R$ 1.802,77 (hum mil oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos).

10.

Sobre a pensão somente incidem os descontos obrigatórios, tendo sido demonstrado que os rendimentos brutos do recorrente são da monta de R$ 1.095,96 (hum mil noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) em dezembro/2020, acrescidos de dois aluguéis no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, perfazem o total de R$ 2.095,96 (dois mil noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).

11.

Consoante o documento ID 4724063, que o recorrente também aufere renda de um imóvel localizado no Conjunto Val Paraíso no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), o qual deve ser considerado para fins de rendimentos do alimentante.

12.

Considerando os valores acima descritos, firmo o entendimento quanto à necessidade de majoração do valor fixado na Decisão ID 454146 para R$ 1.119,00 (hum mil cento e dezenove reais), que corresponde a cerca de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos, o qual, ao menos, por ora, melhor atende ao binômio necessidade-possibilidade.

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de minorar os Alimentos fixados na Decisão Agravada em 1,5 (um e meio) salário mínimo para R$ 1.119,00 (hum mil cento e dezenove reais), que corresponde a cerca de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do alimentante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
AMÉRICO TAVARES DA SILVA
e agravado

R. T. S.
, representado por
MILENA BARBOSA DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de junho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
AMÉRICO TAVARES DA SILVA
,
inconformadas com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Família da Comarca da Capital que deferiu Alimentos Provisórios, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS
(Processo n.° 0853410-45.2020.8.14.0301)

ajuizada contra si por
MILENA BARBOSA DA SILVA
e
R. T. S.
, representado por sua genitora, ora agravados.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que não tinha conhecimento da Ação ad quo (ajuizada pela agravada) e que ajuizou, perante o MM. Juízo da 7ª vara de Família da Capital, Ação de Dissolução de União Estável, Alimentos e Regulamentação de Visitas (Processo n.° 0857248-93.2020.8.14.0301), na qual vinha cumprido as decisões ali exaradas, mormente quanto ao pagamento da pensão arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), que incluem curso de inglês (R$ 290,00) e alimentos (R$ 210,00) até a extinção do referido processo por litispendência em 08/02/2021.

Sustenta ser aposentado pelo INSS, auferindo renda líquida, descontados seus empréstimos consignados, de R$ 802,77 (oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos), ressalvando que os referidos descontos foram realizados para que pudesse construir 3 (três) quitinetes e complementar sua renda, uma vez ser idoso, atualmente desempregado, de 68 (sessenta e oito) anos, que dificilmente será reinserido no mercado de trabalho.

Aduz que a renda atinente ao aluguel dos quitinetes varia em torno de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), considerando que um encontra-se desocupado e, assim, o valor arbitrado pelo MM. Juízo ad quo em 1,5 (um e meio) salário mínimo encontra-se além de suas possibilidades.

Defende a minoração dos alimentos para o patamar de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), o qual vinha sendo pago perante o Juízo da 7ª Vara de Família.

Requer, liminarmente, a minoração dos alimentos fixados pelo MM. Juízo ad quo, e, no mérito, a confirmação da decisão liminar.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando presentes, em parte, os requisitos deferi efeito suspensivo no sentido de minorar os alimentos provisórios de 1,5 (um e meio) salários mínimos para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) (ID 4541416).

A Decisão Liminar foi comunicada ao Juízo de Origem (ID 4569006).

Milena Barbosa da Silva interpôs Agravo Interno (ID4724054), acerca do qual foram apresentadas contrarrazões (ID 4977666).

Considerando o pedido de redução da pensão alimentícia objeto da lide e a juntada de documentos Às contrarrazões ID 4977666, determinei a intimação da agravada (ID 4988477), a qual se manifestou nos termos da Petição ID 5073328.

Instada a se manifestar (ID 5080297), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso com a redução dos alimentos para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) (ID 5162899).

Considerando que o presente recurso versa acerca dos alimentos fixados em favor do menor R. T. S., determinei a intimação da genitora deste para que procedesse à regularização da representação processual, uma vez que esta figurava como recorrente nos presentes autos (ID 5175547), tendo a diligência sido cumprida, conforme a Petição ID 5217460,

O Agravo Interno foi pautado para julgamento em Plenário Virtual (ID 5497780), tendo a agravada requerido a remessa do feito para julgamento por Videoconferência (ID 5527709).

O Menor recorrente apresentou Memoriais (ID 5898386).

O Agravo Interno foi improvido, conforme o Acórdão ID 5919009.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento decorreu in albis, conforme a Certidão ID 8865212.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou o parecer ID 5162899 (ID 9572321).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Em análise aos documentos dos autos, defiro os benefícios da Justiça Gratuita em favor do agravante, nos termos do verbete sumular n.° 06 TJPA, benefício que pode vir a ser revogado em qualquer fase processual, caso constatada fraude ou superveniência da alteração econômica considerada para a concessão.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

Em razão da prova de filiação carreada nos autos – certidão de nascimento (ID 20045532) - (art. 2º da Lei 5.478/68) e a necessidade presumida do menor,
defiro os alimentos provisórios em favor de Rafael Tavares da Silva, com fulcro no art. 4º da lei Nº 5.478/68, a serem pagos pelo genitor do mesmo, Sr. Américo Tavares da Silva, no valor de 1,5 (um e meio) salário mínimo vigente, até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo o montante ser depositado em

conta bancária de titularidade da representante legal do menor, Sra. Milena Barbosa da Silva, a qual será informada oportunamente
. Deixo de fixar os alimentos com base nos vencimentos e vantagens do requerido em face de só constar na exordial que o mesmo é empregado, sem, contudo, indicar a fonte pagadora. Ademais, não há nos autos indicação da capacidade financeira do alimentante, constando apenas que o mesmo recebe valores referentes a aluguéis, não tendo como se avaliar a sua real capacidade financeira.

(Grifo nosso)

.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à minoração dos alimentos fixados pelo MM. Juízo ad quo em 1,5 (um e meio) salário mínimo.

Prima facie, vejamos o que dispõe o art. 300, caput e §3° do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

§3°. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos a decisão.

A propósito, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: revista dos Tribunais, 2015, pp.498, 508):

(...)

O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência de probabilidade o direito e o pedido de dano ou risco ou resultado útil ao processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...)

Nesse passo, não se pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito pedido final que deve ser desde logo indicado permitindo a fruição imediata, pelo Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito suspensivo.

No mesmo sentido, ensina Daniel Mitidiero (Antecipação de Tutela. 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 123) que:

(...) a antecipação de tutela está ligada à probabilidade das alegações. É preciso valorar a adequação da hipótese afirmada pela parte, analisar as provas produzidas e promover um confronto entre hipótese e prova, ainda que se exija grau menos elevado de certeza a respeito das alegações para sua concessão.

(...) o juízo necessário para antecipação de tutela não prescinde da prova das alegações. Não basta a alusão ao que normalmente acontece. É preciso provar as alegações, ainda que o juiz possa decidir com base em sentença definitiva. É a probabilidade da posição jurídica defendida pela parte no processo que viabiliza o emprego da técnica antecipatória.

Portanto, deverá o requerente demonstrar o alegado fática e juridicamente, por meio de prova efetivamente hábil à formação de um juízo de aproximada verdade de seu direito, o que deverá se somar ao requisito de receio de dano.

No caso dos autos, restarem preenchidos tais requisitos: a um, porque a prova suficiente (capaz de parecer verdadeira, vale dizer, razoável), plausível) a demonstrar que a capacidade financeira do alimentante suporta o pagamento de alimentos provisórios, ainda que inferior ao pretendido pela agravada. A dois, porque, igualmente, está demonstrado perigo da demora que decorrer do indeferimento da tutela de urgência.

Com efeito, reza o §1° do art.1694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Acerca das possibilidades do alimentante, é mister observar ser do alimentante o ônus de prova acerca de sua impossibilidade de prestar o valor postulado, conforme ensina Yussef Said Cahali (3ª Ed. P, 841-843):

Quanto à outra condição há consenso sobre o ônus da prova (...); a impossibilidade do alimentante, como fato impeditivo da pretensão do alimentado, deve ser provado pelo réu, como objeção que é.

Assim, apesar de o tema não ser com frequência abordado na jurisprudência, o consenso doutrinário que o cerca é bastante expressivo, e se justifica pela circunstância de que dificilmente o autor e uma ação de alimentos terá acesso a informações seguras sobre os rendimentos do réu. Por isso, é que a própria Lei 5.478/68, em seu artigo 2, carregou ao autor apenas o encargo de provar a existência do vínculo originador da obrigação alimentar e de demonstrar os recursos de que ele mesmo dispõe, deixando, assim, evidente, que o ônus de comprovar a possibilidade do prestador é deste próprio, como fato impeditivo da pretensão alimentar deduzida.

Quanto às necessidades do alimentando, nascido em 14/03/2007(ID 20045532 – autos originários), são presumidas em razão da menoridade, nada vindo aos autos relativamente à existência de despesas extraordinárias ou especiais, demonstrando, outrossim, despesas como escola (R$ 780,00 – ID 5898478) e curso de inglês (R$ 309,21 – ID 5073331), às quais, por certo, se somam gastos com alimentação, moradia, vestuário, lazer, entre outros, os quais foram listados na Petição ID 5898386:

·

Alimentação: R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais);

·

Escola: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais);

·

Inglês: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais);

·

Plano de saúde: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

·

Vestuário: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

·

TOTAL: R$ 2190,00 (dois mil cento e

noventa reais)

Nesse sentido, importante ressalvar que não se encontram nos autos ad quo ou ad quem comprovantes de pagamento de Plano de Saúde, os quais devem ser subtraídos, por hora, dos gastos alegados.

A genitora do menor alega estar desempregada, auferindo renda como faxineira e manicure nos finais de semana.

No tocante às possibilidades do alimentante, este alega ser marítimo aposentado pelo INSS, afirmando receber venda variável decorrente de aluguéis, tendo a agravada refutado a alegação, indicando o valor médio de R$ 5.836,77 (cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos) (ID 5898386), assim discriminado:

·

Aluguel de dois kit-nets na importância de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais);

·

Aluguel do imóvel Val Paraíso na importância de R$ 1.134 (hum mil cento e trinta e quatro reais);

·

Suposto valor líquido da aposentadoria R$ 802,77 (oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos);

·

Renda variável do mercado/bar/lanchonete R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

Ocorre que a instrução processual revelou a Decisão Agravada (ID 4536260) fora proferida inaudita altera pars, não sendo fixada com base em vencimentos e vantagens, à mingua da existência de documentos comprobatórios, senão vejamos:

Em razão da prova de filiação carreada nos autos – certidão de nascimento (ID 20045532) - (art. 2º da Lei 5.478/68) e a necessidade presumida do menor, defiro os alimentos provisórios em favor de Rafael Tavares da Silva, com fulcro

no art. 4º da lei Nº 5.478/68, a serem pagos pelo genitor do mesmo, Sr. Américo Tavares da Silva, no valor de 1,5

(um e meio) salário mínimo vigente, até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo o montante ser depositado em

conta bancária de titularidade da representante legal do menor, Sra. Milena Barbosa da Silva, a qual será

informada oportunamente
. Deixo de fixar os alimentos com base nos vencimentos e vantagens do requerido em

face de só constar na exordial que o mesmo é empregado, sem, contudo, indicar a fonte pagadora. Ademais,

não há nos autos indicação da capacidade financeira do alimentante, constando apenas que o mesmo recebe valores referentes a aluguéis, não tendo como se avaliar a sua real capacidade financeira.

(Grifo nosso)

À guisa de esclarecimento, importante ressalvar tratar-se o presente feito de Alimentos Provisórios, acerca dos quais sequer a sentença tem o condão de ser definitiva, porquanto passível de Ação Revisional.

Dito isto, verifico que a Petição Inicial recursal está instruída com comprovante dos vencimentos do agravante no valor líquido de R$ 802,77 (oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos), descontados empréstimos consignados (ID 4536865) e de dois contratos de aluguel de quitinetes de propriedade do agravante no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada (ID 4536867), perfazendo o total de R$ 1.802,77 (hum mil oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos).

Nesse sentido, assento que sobre a pensão somente incidem os descontos obrigatórios, tendo sido demonstrado que os rendimentos brutos do recorrente são da monta de R$ 1.095,96 (hum mil noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) em dezembro/2020, acrescidos de dois aluguéis no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, perfazem o total de R$ 2.095,96 (dois mil noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).

Somado a isso, verifico consoante o documento ID 4724063, que o recorrente também aufere renda de um imóvel localizado no Conjunto Val Paraíso no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), o qual deve ser considerado para fins de rendimentos do alimentante.

Desta feita, considerando os valores acima descritos, firmo o entendimento quanto à necessidade de majoração do valor fixado na Decisão ID 454146 para R$ 1.119,00 (hum mil cento e dezenove reais), que corresponde a cerca de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos, o qual, ao menos, por ora, melhor atende ao binômio necessidade-possibilidade.

Ademais, no curso da instrução, advindo aos autos outros elementos de prova, os alimentos provisórios poderão ser novamente revistos.

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, na forma da fundamentação ao norte transcrita, a Decisão Agravada deve ser reformada em parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de minorar os Alimentos fixados na Decisão Agravada em 1,5 (um e meio) salário mínimo para R$ 1.119,00 (hum mil cento e dezenove reais), que corresponde a cerca de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do alimentante.

É como voto.

Belém, 05/07/2022